Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733107-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA APELADO: NELSON PAZ DE LIMA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de dissolução total de sociedade empresária Visage Hautte Coiffure Cabeleireiros Ltda ME, ajuizada em desfavor de NELSON PAZ LIMA FILHO, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais, a apelante requer, em preliminar, seja anulada a sentença, com o retorno dos autos para que a causa seja submetida a novo julgamento. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de ser determinada a resolução do vínculo societário, com a liquidação da empresa e consequente apuração de haveres, por meio de liquidante judicial nomeado, para aferir a situação patrimonial da sociedade à data da resolução, mediante balanço especialmente formulado, conforme dispõe a cláusula décima terceira da sétima alteração contratual. Em contrarrazões, o apelado argui a ausência do interesse recursal e, no mérito, pleiteia o improvimento da apelação. Abra-se vista, pois, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator